Tribunal: TJDFT
Processo: 0731338-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. AUSENTE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DO COMANDO SENTENCIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE DE PENHORA.
1. Nos termos do artigo 72, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará a Defensoria Pública para exercer a curatela especial ao réu revel citado por edital enquanto não constituir advogado.
2. Nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
3. Ainda que a defesa seja feita por curador especial, são devidos honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública.
4. Cálculo apresentado em consonância com os termos da sentença. Ausência de excesso de execução.
5. Intimado o executado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido mandado de penhora, desde logo, sem a necessidade aguardar o decurso de prazo para recurso, nos termos do artigo 523, §3o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e não provido.